Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI REU: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Por despacho (ID 57599068), a parte autora foi instada a emendar a petição inicial em três pontos. O autor respondeu (ID 58540800). Nada obstante as explicações, a ação não reúne condições de processamento. Vejamos. Assinalo, inicialmente, que, de acordo com a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, "...o ônus da prova da data da descoberta da prova nova toca ao autor da ação rescisória. Segue-se aí a regra geral sobre a distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC)” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário 5 ao art. 975). De outro lado, o CPC somente autoriza o ajuizamento da ação rescisória após ultrapassado o prazo de dois anos da coisa julgada quando a prova nova “já existia no momento em que foi proferida a decisão rescindenda e que era ignorado pela parte ou do qual ela não pode fazer uso, por motivos alheios à sua vontade” (Acórdão 1649104, 07344640820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). Na hipótese, o fundamento da ação não é a mera declaração de que houve conluio prévio à compra e venda da sorveteria. Em verdade, o que sustentou o V. Acórdão no 1102557 foi, dentre outros elementos, uma cadeia de procurações averbadas no Cartório de Imóveis JK (ID 31661305 – Pág. 4 do processo no 0026969-24.2016.8.07.0001). Ocorre que, para o caso de documentos públicos, a compreensão deste TJDFT é o seguinte: “5. A circular da SUSEP apresentada à inicial desta ação, em que pese tratar-se de documento que já existia antes de seu ajuizamento, é documento público de fácil obtenção, não tendo o autor demonstrado a impossibilidade de apresentá-lo na instrução dos autos originários, tampouco seu conteúdo tem o condão de dar à lide desfecho diverso, deste modo, incabível a aplicação do inc. VII do art. 485 do CPC” (Acórdão 879988, 20140020288636ARC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2015 – grifei). Em conclusão, as procurações averbadas em Cartório de Imóveis, documentos públicos e de fácil acesso a qualquer interessado, não se tipificam como documento novo. Deste modo, o documento apresentado não se presta a fundamentar ação rescisória e leva ao indeferimento da petição inicial. Assinalo, por fim, que, caso seja interposto Agravo Interno contra a presente decisão, será revisitada a análise da relação entre o fato alegado e o v. Acórdão que o autor deseja rescindir. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator